Tribunal: TJMT
Processo: 0002805-54.2015.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002805-54.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEIRE SIQUEIRA CAMPOS PINHO - CPF: 831.528.301-49 (APELANTE), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0079-11 (APELADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
NEIRE SIQUEIRA CAMPOS PINHO

APELADO:
SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO E OUTRO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. LESÃO/QUEIMADURA NO PÉ SURGIDA APÓS PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DO ÚTERO. DANO MORAL CONFIGURADO. ATENDIMENTO DA PACIENTE NA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA DO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO HOSPITAL CONVENIADO E DO MUNICIPIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS – FASE RECURSAL. A parte autora sofreu lesão corporal considerável, devido a queimadura no calcanhar direito provocada pelo bisturi elétrico durante a cirurgia em seu abdômen, de grande extensão e profundidade, causando dor intensa e necrose tecidual. O dano é incontestável, assim como o nexo de causalidade, pois inobstante a cirurgia tenha ocorrido no abdômen, ocorreu queimadura no pé da paciente quando submetida a cirurgia realizada no hospital conveniado com o município. Quanto a responsabilidade civil do Município a sentença merece reparo, pois o Superior Tribunal de Justiça preconizou que, como "o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, é de se concluir que qualquer um destes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas a indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados". (REsp 1.388.822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves 1a T., DJe 1o/7/2014). Embora a queimadura decorrente da má utilização do bisturi elétrico configure violação ao direito da personalidade da paciente, especialmente a sua integridade física, o local do dano é de mínima exposição, não havendo registro de redução da capacidade laborativa. Fixada a gravidade do fato, a reprovabilidade da conduta e as condições econômicas dos ofensores e da ofendida, revela-se adequado o valor fixado pelo magistrado singular, não havendo que se falar em majoração. Honorários advocatícios a cargos dos sucumbentes e majorados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
NEIRE SIQUEIRA CAMPOS PINHO

APELADO:
SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NEIRE SIQUEIRA CAMPOS PINHO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais identificadas pela numeração única: 0002805-54.2015.8.11.0086, movida em desfavor de
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
e
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
, onde o Juízo
“a quo”
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte Apelada (SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO) a indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (Id: 85501476).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 85501478, 85501479 e 85501480), quanto a necessidade de majoração dos danos morais e da responsabilidade do ente público.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a r. sentença.

A primeira Apelada não apresentou Contrarrazões.

Por sua vez, a segunda Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 85501485), requerendo o não provimento do presente recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. José Zuqueti, que informou que por inexistir circunstâncias justificadoras da intervenção ministerial, deixou de emitir parecer (Id: 92435467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
NEIRE SIQUEIRA CAMPOS PINHO

APELADO:
SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO E OUTRO

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
NEIRE SIQUEIRA CAMPOS PINHO
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
e
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
, almejando reparação por danos morais e materiais, devido à queimadura surgida em seu pé direito, após ser submetida à cirurgia eletiva para retirada do útero (histerectomia total abdominal) em 16/02/2015.

A ação foi julgada improcedente em relação ao ente público municipal, e parcialmente procedente contra a Sociedade Beneficente São Camilo para condená-la ao pagamento de danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Insurge-se contra a sentença a parte autora, pugnando a majoração da indenização por dano moral, o reconhecimento da responsabilidade em reparar o dano do Município de Nova Mutum, e condenação dos sucumbentes ao pagamento da verba honorária.

Pois bem.

Como é cediço, o § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo. Assim, não se exige a demonstração de culpa da administração, sendo suficiente a comprovação do dano e sua relação de causalidade com o ato praticado pelo agente público.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

Após a instrução processual, com base na perícia médica judicial (Id: 85501468 - Pág. 1 a 7) e fotografias (Id: 85500458 - Pág. 3 a 6), concluiu-se que a parte autora sofreu lesão corporal considerável, devido à queimadura no calcanhar direito provocada pelo bisturi elétrico durante a cirurgia em seu abdômen, de grande extensão e profundidade, causando dor intensa e necrose tecidual.

O dano é incontestável, assim como o nexo de causalidade, pois inobstante a cirurgia tenha ocorrido no abdômen, ocorreu queimadura no pé da paciente quando submetida à cirurgia realizada no hospital conveniado com o município.

Quanto à responsabilidade civil do Município a sentença merece reparo, pois o Superior Tribunal de Justiça preconizou que, como "o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, é de se concluir que qualquer um destes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas a indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados". (REsp 1.388.822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves 1a T., DJe 1o/7/2014).

Outro ponto relevante é que a parte autora/Apelante recebeu assistência médico-hospitalar na qualidade de beneficiária do SUS, não havendo justificativa para se afastar a responsabilidade do Município por conta de eventual contrato de gestão.

Logo, o Município de Nova Mutum é responsável civilmente pelo dano sofrido pela parte autora/Apelante, e tem o dever de reparar de forma solidária com hospital conveniado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por suposto erro médico. Decisão que reconhece a ilegitimidade passiva da Fazenda Pública Estadual. Impossibilidade. Óbito ocorrido nas dependências de hospital administrado por pessoa jurídica de direito privado, em razão de contrato de gestão firmado com o Estado de São Paulo. Administração que será cogestora, respondendo solidariamente pela má prestação de serviço público por parte de hospital conveniado. Contrato de gestão que não afasta a natureza pública do serviço. Responsabilidade solidária do Estado de São Paulo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, desta Câmara e de outros órgãos desta Corte. Agravo provido. (TJ-SP 22303956420178260000 SP 2230395-64.2017.8.26.0000, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 14/03/2018, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/03/2018)”

Restando configurada a responsabilidade civil dos requeridos/apelados, surge dever de indenizar pelo dano moral.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional.

(...)

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Importante ressaltar o escopo ressarcitório e punitivo da indenização, devendo-se levar em consideração os seguintes elementos: a) o grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 186).

Embora a queimadura decorrente da má utilização do bisturi elétrico configure violação ao direito da personalidade da paciente, especialmente a sua integridade física, o local do dano é de mínima exposição, não havendo registro de redução da capacidade laborativa.

Fixada a gravidade do fato, a reprovabilidade da conduta e as condições econômicas dos ofensores e da ofendida, revela-se adequado o valor fixado pelo magistrado singular no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não havendo que se falar em majoração.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por NEIRE SIQUEIRA CAMPOS PINHO, para reconhecer a
responsabilidade solidária do MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
no tocante ao pagamento dos danos morais, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e consequentemente,
declarar que as partes sucumbentes devem arcar integralmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, observadas as disposições legais.

Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023